Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. INDÍCIO DE ILICITUDE DO OBJETO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO.

I – Observada a natureza da controvérsia e dos direitos envolvidos na lide originária e a disposição expressa do art. 34 da Lei 11.697/08, mantém-se a r. decisão declinatória de competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.

II – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.

III - Evidenciados pelos elementos dos autos os requisitos da probabilidade do direito, porquanto há indícios da ilicitude do objeto do contrato, relativo a parcelamento irregular do solo, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a assegurar eventual execução futura, ante a notória tramitação de diversas ações semelhantes contra os réus, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar de arresto via Sisbajud. Arts. 300, caput e 301, ambos do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.